Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0706498-84.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELEN FRANCA FIALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 17722091. Ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 32, § 2o). Intimem-se. Brasília - DF, 05 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator